Tribunal: TJPA
Processo: 0805892-88.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805892-88.2022.8.14.0301

APELANTE: T S J CONTACT CENTER LTDA

APELADO: JOSÉ ANTONIO DE ANGELIS, FERNANDA REGINA DE PINHO PAES, ANDRÉ RABELO QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - REVOGAÇÃO DO CERTAME - JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE FATO INVERÍDICO - INEXISTÊNCIA DE PROVA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.

A Lei Federal nº 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data.

2.

É possível a revogação da licitação, adentrando ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, desde que fato superveniente justifique a incompatibilidade da licitação com o interesse público, conforme norma inserta no art. 49 da Lei nº 8.666/93.

3.

Apelação conhecida e improvida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de janeiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
T S J CONTACT CENTER LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face do Presidente da Comissão de Licitação da empresa pública e outros que denegou a segurança e extinguiu o mandamus.

Na origem, alegou o impetrante que a COSANPA realizou o Pregão Eletrônico nº 037/2021, o qual tinha por finalidade a contratação dos serviços de central de atendimento multicanais, para relacionamento não presencial, receptivo aos clientes. Alega que, na condução da sessão eletrônica da licitação, o Pregoeiro desclassificou a proposta da impetrante sem qualquer fundamentação e, em ato contínuo, declarou vencedora a empresa U RELVAS DOLIVEIRA EIRELI que utilizou de informações falsas para lograr êxito no certame.

Aduziu que o pregoeiro desclassificou a proposta da impetrante sem a devida fundamentação, bem como teria havido a suspensão irregular do certame, em violação ao art. 47, parágrafo único, do decreto estadual nº 534/2020.

Sustentou que a empresa U RELVAS DOLIVEIRA EIRELI, pertence a pessoa com parentesco com a diretoria executiva da COSANPA e que tal empresa teria se utilizado de atestados de capacidade técnica falsos para se lograr exitosa como vencedora no certame.

Afirmou que o certame foi revogado fora das hipóteses legais para tanto. Por conseguinte, a impetrante ajuizou o presente mandamus para que, no mérito, este juízo conceda a segurança em caráter definitivo, objetivando: a) a nulidade do ato que recusou a proposta da empresa TSJ TELEMARKETING EIRELI; b) A nulidade do ato que aceitou a proposta da empresa U RELVAS DOLIVEIRA; c) o retorno do pregão à fase de aceitação de propostas.

Informou que interpôs recurso administrativo, tendo a autoridade coatora, com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação, decidido pela manutenção de sua inabilitação, sob o argumento do candidato não ter realizado a impugnação no prazo estabelecido no Instrumento Convocatório.

A COSANPA manifestou ausência de interesse processual em ingressar no feito, contudo, anexou as informações prestadas pelas autoridades apontadas como.

José Antônio de Angelis sustentou que a revogação não ultrapassou o limite da lei, ocorrendo em virtude de necessária melhoria nas cláusulas de exigências técnicas; afirma que a COSANPA renovou o Contrato de nº 32/2017, de mesmo objeto, firmado com a impetrante.

Fernanda Regina de Pinho Paes alega ilegitimidade passiva, haja vista que não tem relação de gestão sob os atos praticados, e perda do objeto em relação a si.

André Rabêlo Queiroz afirma que a decisão foi fundamentada; a inexistência de prejuízo em virtude da suspensão da sessão; a inexistência de informações sobre relação de parentesco alegada; a inexistência de informações relacionadas à falsidade documental; e ausência de competência funcional para deliberar sobre a revogação.

O Ministério Público apresentou manifestação processual por meio do documento, momento em que entendeu pela denegação da ordem.

O Juízo de 1º Grau denegou a segurança, nos seguintes termos:

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 1°, da Lei n° 12.016/2009 c/c art. 467, I, do CPC, DENEGA-SE A SEGURANÇA PLEITEADA PELA PARTE IMPETRANTE NO PRESENTE MANDAMUS, ante a ausência de direito líquido e certo a ser amparado.

Custas processuais pelo impetrante. Sem honorários advocatícios, uma vez que incabíveis na espécie (art. 25, da Lei n° 12.016/2009).

T S J CONTACT CENTER LTDA interpôs apelação em que defende que na condução da sessão eletrônica da licitação, o Pregoeiro desclassificou a proposta da apelante sem qualquer fundamentação e, em ato contínuo, declarou vencedora a empresa U RELVAS DOLIVEIRA EIRELI, que teria se utilizado de informações falsas para lograr êxito no certame.

Defende ausência de motivação da decisão do pregoeiro que recusou a sua proposta, a irregularidade da suspensão do certame, a existência de relação de parentesco da empresa U RELVAS DOLIVEIRA EIRELI, declarada vencedora, com a Diretoria Executiva da COSANPA, a Falsificação documental da empresa U RELVAS DOLIVEIRA EIRELI (declarada vencedora) e a revogação do certame fora das hipóteses legais.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a pretensão do apelante de concessão de segurança para tornar sem efeito a revogação da licitação realizada pela Companhia de Saneamento do Estado do Pará.

No caso dos autos, o apelante impugnou, através de Mandado de Segurança, o ato de revogação do Pregão Eletrônico regido pelo edital nº 37/2021, ao fundamento de que o certame foi revogado fora das hipóteses legais para tanto.

Todavia, a prova documental demonstra que o certame revogado pela COSANPA com o desfazimento de todos os atos praticados, inclusive a adjudicação do objeto da licitação ao licitante reputado por vencedor.

Não detém o licitante direito líquido e certo a manutenção do certame, tampouco ao desfazimento do ato de revogação.

Com efeito, o certame foi revogado de forma fundamentada, com base na conveniência e oportunidade da administração pública, o que é permitido pela Súmula nº 473, do STF e pelo art. 62, da Lei nº 13.303/2016.

A Lei Federal nº 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade, que será denominada processualmente coatora, ou de pessoas legalmente equiparadas, que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data, observado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência a prática impugnada, nos seguintes termos:

"Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§1º Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. (...)

Parágrafo único. O exercício do direito previsto no caput deste artigo submete-se ao prazo fixado no art. 23 desta Lei, contado da notificação."

A respeito da ação constitucional em comento, a doutrina autorizada tece as seguintes considerações, pertinentes à apreciação desta controvérsia:

"Mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, não amparado por habeas corpus ou habeas data, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (CF, art. 5º, LXIX e LXX; art. 1ª da Lei n. 12.016, de 7.8.2009). (...)

É possível a revogação da licitação, adentrando a discricionariedade administrativa (conveniência e oportunidade), desde que fato superveniente justifique a incompatibilidade da licitação com o interesse público, conforme norma inserta no art. 49 da Lei nº 8.666/93:

"Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado."

A Jurisprudência admite a possibilidade e a Administração Público revogar o procedimento licitatório:

"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - CERTAME LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇOS - REVOGAÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO - EXISTENTE - CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE E INTERESSE PÚBLICO - LEGALIDADE - LIMINAR - DEFERIMENTO - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - RELEVÂNCIA - NÃO EVIDENCIADA - DESCABIMENTO.

- O pedido liminar de suspensão do ato coator pressupõe a comprovação, de plano, da relevância do direito titularizado pelo impetrante e o risco de ineficácia da pretendida medida, caso ao final seja deferida.

- A revogação de procedimento licitatório, fundada na conveniência, oportunidade e interesse público, frente à inclusão de nova disposição editalícia, antes da homologação e da adjudicação do objeto licitado, desconfigura a relevância do direito titularizado pela sociedade empresária que havia se habilitado e que ostentava mera expectativa do direito de contratar.

- Neste cenário, à míngua dos requisitos previstos no inciso III do art. 7º da Lei n. 12.016/09, o indeferimento do pedido liminar de suspensão do ato coator é de rigor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.121163-6/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2021, publicação da súmula em 09/11/2021)"

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 31/01/2024